Tribunal: TJDFT
Processo: 0749255-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749255-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSSON CANDIDO RIBEIRO JUNIOR AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O HISTÓRICO DO RECURSO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Edsson Cândido Ribeiro Júnior contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, que, nos autos de ação de busca e apreensão, deferiu liminar determinando a apreensão do automóvel adquirido pelo agravante por meio de contrato de alienação fiduciária firmado com Safra Crédito, Financiamento e Investimento S/A. A decisão foi fundamentada na ausência de pagamento das parcelas contratualmente ajustadas e na suposta constituição de mora do agravante, nos termos do Decreto-Lei no 911/69. Nas razões recursais, o agravante alega que não foi regularmente constituído em mora, uma vez que a notificação extrajudicial encaminhada pela instituição financeira foi devolvida ao remetente, sem comprovação de recebimento no endereço constante do contrato. Argumenta que, de acordo com o Decreto-Lei no 911/69, a constituição em mora exige o envio de notificação válida ao endereço do contrato, o que não ocorreu no presente caso, inviabilizando o deferimento da liminar de busca e apreensão. Afirma ainda que o juízo de primeiro grau incorreu em erro ao deferir a liminar com base em uma notificação inválida, o que caracteriza tanto um "error in judicando" quanto um "error in procedendo". Ressalta que o agravado não esgotou todas as tentativas de notificação, limitando-se a uma única remessa por AR, que foi devolvida ao remetente, o que contraria o entendimento jurisprudencial e os princípios da causalidade e da boa-fé processual. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de sustar os efeitos do mandado de busca e apreensão, evitando danos irreversíveis ao agravante. No mérito, pugna pela anulação da decisão que deferiu a liminar, pela extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito e pela condenação do agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 e da Súmula 72 do STJ. Ausência de recolhimento de preparo, por ser o agravante postulante da gratuidade de justiça. O pedido liminar foi indeferido na decisão de ID 66787090. O agravado apresentou contrarrazões no ID 67237449. RAZÕES DE DECIDIR Embora seja tempestivo o presente recurso, não é passível de conhecimento, tendo em vista a prolação de sentença no feito originário em 27.1.2025 (ID 223605739, origem), homologando o acordo celebrado entre as partes. A superveniência do novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio. De toda forma, não subsiste o interesse recursal diante do acordo pactuado, razão pela qual julgo prejudicado o recurso, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator